Tribunal: STF
Processo: ARE 1336842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO/ESBULHO/DESVIO DE FINALIDADE. LEI Nº 10.188/2001. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
    Diante do desvio de finalidade e/ou inadimplemento contratual do beneficiário do Programa de Arrendamento Residencial há comprometimento da viabilidade do programa, o qual tem por objetivo atender pessoas de baixa renda, bem como resta desviada a função social da propriedade. Como consequência legal e contratual ocorre o vencimento antecipado da dívida, a rescisão contratual e a retomada do imóvel."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º; e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida porque foram descumpridas regras do Programa de Arrendamento Residencial - PAR que autorizam a reintegração de posse em favor da CEF.
    Por meio da Lei nº 10.188/01 foi criado o Plano de Arrendamento Residencial e instituído o arrendamento residencial com opção de compra. Tal programa tem o evidente intuito de permitir a pessoas de baixa renda a aquisição da casa própria. Para tanto, os arrendatários comprometem-se a pagar ao arrendador taxa mensal durante certo prazo, ao final do qual poderão optar pela compra do imóvel ou pela prorrogação do contrato original.
    Por se tratar de contrato de arrendamento residencial, a propriedade do imóvel não é transferida para os arrendatários, permanecendo do Fundo de Arrendamento Residencial, que é operado pela CEF, exsurgindo daí a legitimidade desta instituição para pleitear a reintegração de posse.
    Segundo o artigo 9º da Lei nº 10.188/2001, na hipótese de inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse.
    A inadimplência do arrendatário gera a inviabilidade do programa e, sendo assim, tantas outras pessoas que poderiam utilizar-se do programa terão este direito suprimido. Consequentemente, a função social da propriedade é desviada quando se mantém no programa arrendatário inadimplente, em detrimento de outros cidadãos que almejam dele participar. Por essa razão, a inadimplência do arrendatário é causa suficiente a rescindir o contrato, nos termos da previsão legal e contratual.
    No presente caso, apesar das alegações da apelante, restou comprovado nos autos o esbulho possessório, conforme constatou a r. sentença prolatada pelo Juiz Federal Paulo Mario Canabarro Trois Neto, que transcrevo e agrego como razões de decidir, verbis:
    (...)
    Portanto, a r. sentença está de acordo com o conjunto probatório, a legislação e a jurisprudência sobre a matéria, merecendo ser confirmada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente